Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703045-51.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PROJECAO 4 BLOCO D DA QNL 23 EMBARGADO: PALMAR ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR